Tribunal: TJDFT
Processo: 0725563-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ACIDENTE EM OUTRO AEROPORTO. SEM CONEXÃO COM O VOO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENTE. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO. ATRASO NA CHEGADA. NOVE HORAS. INTOLERÁVEL. SUPORTE MATERIAL. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL. CARACTERIZADOS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de transporte aéreo nacional.
2. O fato de haver fortuito externo como um acidente aéreo em outro aeroporto no horário do voo da parte consumidora não significa, necessariamente, que o nexo causal foi rompido para excluir a responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo original e o atraso injustificado do voo substituto.
3. No caso de atraso superior a 4 (quatro) horas do horário do voo, o consumidor está resguardado pelos artigos 21, 26 e 27 da Resolução da ANAC no 400/16, que obriga que as empresas aéreas comuniquem a intercorrência aos passageiros, com a maior antecedência possível e ofereçam as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, bem como oferecer serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.
4. Embora o cancelamento ou o atraso de voo, sem prévia informação ao consumidor, constitua falha na prestação do serviço, não enseja, por si só, indenização por danos morais, revelando-se necessário observar os elementos específicos de cada caso, como real duração do atraso; oferta de prestar o serviço de outra forma; assistência material, etc.
5. Verificado o atraso do voo original, somado à presença de crianças de colo na situação decorrida e à ausência de informação e de suporte material adequado, resta caracterizada a falha na prestação de serviço que extrapola meros dissabores e não pode ser entendido como tolerável, de modo que, comprovada a efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial sofrido, acarreta o dever de indenização por danos morais pela empresa aérea apelada.
6. Comprovado o dano material sofrido pela falha na prestação do serviço, a indenização é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e provido.